Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731096-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO GABRIEL RODRIGUES BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FORÇA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. 1. A lei dispõe expressamente que a providência prevista no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal deve ser adotada “se possível”. Dessa forma, a lei processual não impõe tal condição como pressuposto de validade do ato, razão pela qual o reconhecimento feito de outra forma não é capaz de anular ou invalidar a prova. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 3. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, apesar de fundamentar o apelo na alínea “c” do permissivo constitucional, não apresenta a existência de dissídio interpretativo, mas, tão somente, alega a violação aos artigos 226, 315, § 2o, inciso I, II e IV, e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal. Assim, constata-se que a referida parte pretendeu fundamentar o recurso especial apenas na alínea “a” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se a indicação inicialmente referida mero erro material. A respeito, defende a nulidade do reconhecimento pessoal constante nos autos, considerando que a testemunha que realizou o mencionado reconhecimento em sede policial não ratificou sua declaração em juízo. Aponta, outrossim, a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Pugna, ao final, por sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E VII, DO CP. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 2465174/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 23/4/2024, grifou-se). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada inobservância aos artigos 315, § 2o, inciso I, II e IV, e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005